Tribunal: TJMT
Processo: 0011625-67.2004.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011625-67.2004.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), HELIO HENRIQUE BESEN - CPF: 375.417.499-15 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIÃO GOIANO (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL SILVESTRE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FERNANDES NETO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO NO ARESTO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –
NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS À ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP –
DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS

E

DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da contradição alegada, hipótese que não ficou demonstrada
in casu
. Ademais, mesmo para fins de prequestionamento, é cediço que os aclaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, ainda que de maneira divergente daquele entendimento esposado pelo embargante.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

HELIO HENRIQUE BESEN

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HELIO HENRIQUE BESEN
contra o v. acórdão anexado no ID
218969162
, no qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
rejeitou

a preliminar de nulidade
da citação editalícia e, no mérito,
negou provimento

ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante, mantendo incólumes
os termos da r. sentença de pronúncia proferida nos autos da ação penal n.o
0011625-67.2004.8.11.0015, que tramita perante o d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Nas razões recursais de ID
220107659, o embargante sustenta a existência de
contradições e omissões no acórdão impugnado
, razão pela qual insiste no acolhimento da preliminar de nulidade da citação por edital e no provimento do recurso em sentido estrito. Ao final,
prequestiona
a temática a fim de viabilizar a interposição de recursos nos Tribunais Superiores.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no ID
223463158,
pelo
desprovimento
dos embargos de declaração opostos pela defesa.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos por
HELIO HENRIQUE BESEN.

Ab initio
, imperioso registrar que,
sendo os embargos de declaração, objeto desta decisão, próprios e tempestivos, além de preencherem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, são eles recebidos, conhecidos e julgados, na forma abaixo.

É cediço
que os aclaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

No caso concreto,
o pleito está fadado ao insucesso
.

Como se sabe, dá-se o
vício da

contradição
quando constam da
decisão
proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de
fundamentos antagônicos
dentro de um mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo estabelecer-se essa contradição dentro da própria fundamentação de mérito do acórdão, ou mesmo entre as afirmações ali contidas e a conclusão exposta, ou entre tais ponderações e aquelas expendidas no relatório e na ementa.

Significa dizer que a falha da contradição provém da incongruência lógica
entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial,

e não de eventual dissonância entre o que foi decidido no acórdão e o ponto de vista ou o entendimento defendido pelo embargante.

Há jurisprudência confirmando o entendimento adotado:

“(...)
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna
,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
”
(EDcl no AgInt no RMS 50.613/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018) – Sublinhei.

Inicialmente, a defesa sustenta contradição e/ou omissão nos fundamentos utilizados para rechaçar a preliminar de nulidade de citação por edital, mencionando que
“
a alegação de que o Embargante se colocou em lugar incerto e não sabido, muito embora não seja realidade, não é capaz de justificar a citação por edital logo após uma única tentativa de citação”
(sic – ID 220107659 - Pág. 5).

Ao revés do sustentado pelo causídico, inexiste qualquer vício

no tocante aos fundamentos expostos para rechaçar a preliminar de nulidade da citação editalícia, pois, por meio de elementos e particularidades extraídas dos autos, concluiu-se que o embargante, ciente da investigação em curso, voluntariamente se colocou em local incerto e não sabido, colacionando-se, na sequência, jurisprudências hábeis para demonstrar que, em tal hipótese, não se mostra imprescindível esgotar todos os meios de encontrá-lo para, só então, materializar a citação por edital, notadamente porque àquele tempo contava-se com parco recurso tecnológico.

Por oportuno, colaciono breve excerto do acórdão:

“(...) Nesse viés, destaca-se o
curto período
existente entre o interrogatório extrajudicial do réu, quando indicou o seu endereço [18/12/2001] e a atuação do oficial de justiça [04/02/2002], isto é, pouco mais de 01 (um) mês, assim como as informações no sentido de que
deixara o imóvel às pressas
, a indicar a sua intenção de se colocar em local incerto e não sabido, para obstar a aplicação da lei penal, máxime porque possuía o prévio conhecimento acerca das investigações em curso e das imputações que lhe eram feitas.

Outrossim, nos idos de 2002,
não existiam as facilidades tecnológicas para o acesso às informações pessoais dos cidadãos
e, especialmente, no caso concreto, tais diligências, além de árduas, seriam ineficazes, diante das evidências de que o recorrente optara por deixar o distrito da culpa, após prestar depoimento no âmbito da Delegacia de Polícia.

Diante deste cenário, ainda que se considere que não houve o esgotamento de todas as diligências voltadas a descobrir eventuais novos endereços do acusado, a jurisprudência rechaça eventual mácula procedimental, sob o viés de que
“não há ‘nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos
,
inclusive do inquérito policial
,
não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais
”. (STJ - AgRg no RHC n. 124.409/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022) – Grifei.

Em idêntico sentido, este e. Tribunal de Justiça dispõe que se
“o recorrente se encontra em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço que forneceu na Delegacia, deve ser afastada a alegação de nulidade da citação editalícia
. (...)”. (N.U 0000142-32.1999.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) – Destaquei. (...)”
(
sic –
ID 218969162 - Pág. 4).

Em relação à análise do mérito do recurso interposto, a defesa sustenta a existência de
contradição
, sob o viés de que a fundamentação expôs precipuamente elementos inquisitivos para concluir acerca dos indícios de autoria, em razão de as provas judiciais serem inócuas, em clara discrepância com o entendimento firmado pelo ordenamento jurídico.

Sem razão
, contudo.

Nos termos expostos no acórdão impugnado, a conclusão acerca da presença de indícios de autoria sopesou ao menos
uma prova judicial
encartada nos autos, isto é, o depoimento prestado por
Rosangela Aparecida Garbelini
,

a

viúva da vítima, cujos termos evidenciaram a existência de negócios jurídicos e dívidas entre o ofendido e o ora embargante, bem como expuseram a sua crença de que a motivação do crime se relacionava à inadimplência de
HELIO HENRIQUE BESEN
quanto ao pagamento dos débitos.

Tais particularidades foram cotejadas com os depoimentos
extrajudiciais
dados por
Lourival Silvestre da Silva
e
Claudio Escobar
, que atribuíram ao ora embargante a condição de mandante do crime de homicídio em questão, bem como delimitaram a possível motivação do crime.

Com efeito, o aludido contexto probatório, ao menos por ora, dá mínima plausibilidade à versão acusatória, cujos termos e inconsistências deverão ser analisados pelo c. Conselho de Sentença.

A fim de trazer clareza à temática,
colaciona-se breve excerto da fundamentação contida no acordão hostilizado,
in verbis
:

“(...)
Com efeito, o codenunciado
Lourival Silvestre da Silva
confessou extrajudicialmente o cometimento do crime,
com o acréscimo de que foi contratado pelo Sr. Tião Goiano, que, por sua vez, cumpria ordem emanada pelo ora recorrente HÉLIO HENRIQUE.
Mencionou que, na data seguinte ao crime, compareceu na residência do Sr. Tião Goiano e ali recebeu o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), feito mediante a entrega de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro e de um cheque, no valor remanescente, de titularidade de uma madeireira, que foi imediatamente sacado no Banco Bradesco daquela cidade (
ID 202473495 - Pág. 33).

Denota-se que o codenunciado
Lourival Silvestre da Silva
foi preso preventivamente e, no curso da ação penal, logrou êxito de fugir da penitenciária, sendo supervenientemente recapturado e conduzido à Delegacia de Polícia,
oportunidade na qual novamente confessou o crime, atribuindo a coautoria ao Sr. Tião e ao recorrente HÉLIO HENRIQUE, sendo a sua narrativa gravada e transcrita no Laudo Pericial n.o 02-01-002309/2003
(ID 202473495 - Pág. 165 e ss.), cujo teor ressaiu colacionado nas contrarrazões recursais, in verbis:

(...)
Ainda na fase extrajudicial, a testemunha
Claudio Escobar
afirmou que o seu amigo Lourival lhe confessou o cometimento do crime e,
no âmbito da Delegacia de Polícia, soube que o ora recorrente HÉLIO HENRIQUE havia sido o mandante do

crime
, consoante se vê do excerto em destaque:

(...) é certo que as declarações extrajudiciais destacadas foram feitas na presença de representantes do Ministério Público e, por tal razão, ao menos por ora, devem ser sopesadas para formação da convicção dos indícios de autoria. Além do mais,
ainda que de forma mínima, estas ressaíram corroboradas pelos depoimentos judiciais prestados pela viúva Rosangela Aparecida Garbelini, que mencionou a existência de negócios jurídicos, dívida entre os envolvidos e dificuldade no recebimento do crédito.

Com efeito, ao tempo da
instrução criminal
relacionado ao acusado
Lourival
,
Rosangela Aparecida Garbelini
afirmou que o seu esposo Franscisco Neto, ora vítima, possuía negócios com
HÉLIO HENRIQUE
, precipuamente relacionados com a compra e venda de madeira, nada obstante também tenha se recordado que o recorrente comprara algumas terras do ofendido, cujo valor não havia sido adimplido, totalizando a dívida aproximada de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Na mesma oportunidade, pontuou a sua crença de que
“(...) a motivação do crime está relacionada ao fato desse tal de Hélio (corréu), não querer pagar a dívida que tinha para com o seu marido Franscico (vítima)”
(sic – ID 202473496 - Pág. 21), assim como ressaltou, em arremate, que
o ofendido cobrava o ora recorrente havia mais de 02 (dois) anos, sem sucesso de recebimento do crédito.

Na segunda oportunidade em que foi ouvida
em juízo
, a título de produção de prova antecipada,
Rosangela Aparecida Garbelini ratificou
as narrativas pretéritas, incluindo a existência de dívidas entre os envolvidos, ocasião em que também buscou saber se o recorrente ainda persistia foragido da justiça, pois soube que ele se encontrava residindo no Estado de São Paulo, por aproximadamente 13 anos (Mídias – Documentos, Pje 2.o Grau).

Nesse diapasão, conquanto a depoente
Rosangela
não tenha categoricamente atribuído a autoria delitiva ao recorrente
HÉLIO HENRIQUE,
vislumbra-se que trouxe em seu depoimento judicial particularidades as quais guardam
mínima
consonância com as declarações extrajudiciais do executor
Lourival
, estas no sentido de que a motivação do crime se relacionava com questões envolvendo terras”.
(
sic
- ID 218969162 - Pág. 10/11) – destaquei.

Diante disso, sobrepuja
evidente
a ausência do vício da contradição no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o
inconformismo
do embargante com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o

próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante almeja a reapreciação de questões já debatidas, visto que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Alia-se a isto o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores,
destacando que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela,
mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada; mesmo porque
, as proposições inconciliáveis entre si, próprias da contradição sanável por embargos de declaração, não se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte,
ex vi

STJ –
EDcl no AgRg no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021
.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento
realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. defesa, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, descabe cogitar a presença
in casu
de contradição ou omissão a serem saneadas ou capazes de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão e/ou de contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando
a presença d
os vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento
dos presentes declaratórios e a necessidade de
rejeitar
as pechas deduzidas nas razões defensivas.

A título de
prequestionamento
, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Diante de tais considerações, conheço dos presentes embargos de declaração opostos por
HELIO HENRIQUE BESEN
, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistir qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024